Tribunal: STF
Processo: HC 224303
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, FRAUDE PROCESSUAL E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CRIMES PRATICADOS CONTRA SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL EM DECORRÊNCIA DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SUBMISSÃO DOS ACUSADOS A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.